Tribunal: TJDFT
Processo: 0037777-55.1997.8.07.0001
Órgão julgador: FERNANDO TAVERNARD
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2024-05-14

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GJSGFATL Gabinete do Des. Fernando Antônio Tavernard Lima NÚMERO DO PROCESSO: 0037777-55.1997.8.07.0001 CLASSE JUDICIAL: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: SINDICATO DOS AUXILIARES DE ADMINISTRACAO ESCOLAR NO DF APELADO: DISTRITO FEDERAL D E C I S Ã O “Apelação” interposta pelo Sindicato dos Auxiliares de Administração Escolar no Distrito Federal (SAE/DF) contra a decisão extintiva da fase de cumprimento (coletivo) de sentença da ação coletiva 0037777-55.1997.8.07.0001 (antigos autos 31.280/97). Homologo o pedido de desistência parcial da apelação, referente à decisão de extinção do cumprimento de sentença em relação ao crédito de KATIA REGINA DE SOUSA FRANÇA, inscrita sob o CPF de no 442.798.841-53, substituída pelo sindicato requerente (Código de Processo Civil, art. 998 c/c Tema de Repercussão Geral 823 do Supremo Tribunal Federal). Comunique-se ao e. Juízo originário. Intime-se as partes. Brasília/DF, 8 de maio de 2024. Fernando Antônio Tavernard Lima Relator